Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-54.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014775-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO), RODRIGO DA CUNHA PEREIRA - CPF: 319.336.536-04 (ADVOGADO), ANA MATOSO MORATO DIAS - CPF: 116.691.246-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. R. V. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA REZENDE - CPF: 020.783.481-47 (AGRAVANTE), CLAYTON VILLAS BOAS RIBEIRO - CPF: 275.758.998-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE CONSTESTADA – DÚVIDA QUANTO AOS ADQUIRENTES – DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO – ALIMENTOS PRESTADOS POR DEPÓSITO JUDICIAL - NATUREZA URGENTE DESSA VERBA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo dúvidas quanto à propriedade do imóvel, é prudente manter a partilha dos aluguéis entre todos os possíveis adquirentes.

Em razão do caráter urgente, os alimentos não podem ser prestados por depósito em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1014775-54.2022.8.11.0000

de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na Ação de Divórcio Litigioso n. 1000152-33.2019.8.11.0018, deferiu parcialmente o “
pedido de expedição de Alvará, autorizando a locação da sala comercial, sendo que os alugueres deverão ser partilhados entre todos os adquirentes do imóvel, constantes do contrato ID 79538810”,
e indeferiu o depósito da pensão alimentícia diretamente em sua conta bancária.

A agravante alega que possui com o agravado uma sala comercial que seria alugada, e que no contrato constou a divisão do aluguel bem como a caução em partes iguais, cujos valores seriam depositados diretamente nas contas de ambos.

Aduz que, depois de elaborada a minuta do contrato de locação, o agravado informou à empresa interessada que 50% do imóvel pertencia ao pai dele, portanto restariam 25% para cada um (agravante e agravado).

Assegura que na matrícula constam apenas o seu nome e o do agravado, e não há nenhum outro documento que indique a suposta propriedade do pai dele.

Destaca que, mesmo que haja contrato de compra e venda, é posterior e nunca foi registrado, por isso não cumpriria ao juízo de origem declarar a sua eficácia.

Ressalta que não cabe discutir nesta lide a partilha de bens que estejam em nome de terceiro. E mais, que os pais do agravado não figuram no processo e nem pediram a habilitação como terceiros interessados para que se tratasse da suposta propriedade.

Acrescenta que há débitos de IPTU e taxas condominiais atrasadas que nunca foram cobrados deles (terceiros).

Ressalta que “
o pedido de alvará foi para que o imóvel fosse alugado, e que os valores advindos desse negócio jurídico fossem utilizados para pagar os débitos do imóvel, não para que fossem partilhados entre os proprietários”
.

Assinala que os alimentos estão sendo prestados por depósito judicial e não em conta por ela informada, em descumprimento ao estabelecido no
decisum
.

Justiça gratuita deferida e antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 137929177. Dessa decisão a agravante interpôs Agravo Interno (ID. 139906153).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID. 141153193, e ao Agravo Interno no ID. 143566651.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento de ambos (ID. 145331178).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que deferiu parcialmente o “
pedido de expedição de Alvará, autorizando a locação da sala comercial, sendo que os alugueres deverão ser partilhados entre todos os adquirentes do imóvel, constantes do contrato ID 79538810”,
e indeferiu o depósito da pensão alimentícia diretamente na conta bancária da agravante.

Na contraminuta, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade uma vez que não foram apresentados novos argumentos
e sim mera cópia do Agravo anterior.

Ao contrário dessa alegação, a agravante expôs os motivos
pelos quais entende que o
decisum
deva ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nele utilizados
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

A agravante aduz que a sala comercial objeto da lide pertence somente a ela e ao agravado, conforme consta na matrícula de ID. 136775157.

No entanto, como bem ressaltado pelo juízo de origem, há indícios de que foi adquirida por eles (ex-casal) e por Joaquim e Stella, que são proprietários em condomínio, o que se verifica inclusive no Aditamento de Retificação e Ratificação a Contrato de Promessa de Venda e Compra (ID. 79540299), constante na Ação Revisional contra a incorporadora (ID. 79540292), com assinatura de todos os adquirentes e patrocinada pela mesma advogada da agravante.

Ademais, as Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2011 (ID. 79537753), 2013 (ID. 79537750), 2014 (ID. 79537747), 2015 (ID. 79536482), 2016 (ID. 79536479), 2017 (ID. 79536474), 2018 (ID. 79536468), 2019 (ID. 79536465), 2020 (ID. 79536464) e 2021 (ID. 79536458), apresentadas pelo pai do agravado, atestam que possui 50% do imóvel em questão.

Logo, independentemente de quais sejam as taxas pagas por um ou outro, se há dúvidas quanto à propriedade, todos devem ser considerados adquirentes.

No que concerne aos alimentos, têm caráter urgente pois visam suprir as necessidades básicas do alimentando.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME NEGATIVO DE DNA. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.593 do Código Civil, o parentesco pode ser natural ou civil, derivado da consanguinidade ou outra origem. 2. A despeito da comprovação, por meio de exame de DNA, da inexistência de filiação biológica, tal fato, por si só, não é capaz de romper com a filiação socioafetiva construída por cerca de 7 (sete) anos entre pai e filha, tampouco de afastar a obrigação alimentar derivada da relação de parentesco reconhecida. Enquanto não exarada decisão que desconstitui formalmente o registro de paternidade, permanece a obrigação de prestar alimentos em razão do parentesco, na forma do art. 1.696 do Código Civil. 3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante ( CC, art. 1.694, § 1º). 4. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado.
5. Não é possível conceber o depósito de alimentos em conta judicial, visto o caráter urgente dos alimentos e a obrigação de assegurar o atendimento das necessidades da alimentanda. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF 07016011520208070006 - Segredo de Justiça, relator Fábio Eduardo Marques, julgamento em 09/06/2021, 7ª Turma Cível, publicação no PJe em 29/06/2021, sem página cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR MENSAL DOS ALIMENTOS PARA LIBERAÇÃO SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
A natureza da obrigação alimentar, bem como o caráter imediato e urgente de que se reveste, não comporta a medida determinada no grau de origem, qual seja, depósito judicial do valor mensal dos alimentos, para liberação somente ao final do processo, pois seria o mesmo que subtrair do alimentando, inesperadamente, o direito aos alimentos, comprometendo sua sobrevivência.
Hipótese em que, apesar da maioridade atingida pelo alimentando, sua desnecessidade em continuar a recebê-los é questão controvertida nos autos. Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079972873, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/04/2019).
(TJRS, AI n. 70079972873, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgamento em 24/04/2019, Sétima Câmara Cível, Diário da Justiça de 26/04/2019).

Posto isso, não é razoável que a agravante tenha que esperar todos os meses que o agravado providencie o depósito em juízo, e que após o regular trâmite seja expedido o respectivo alvará para só então ter disponibilizada essa verba.

Ademais, a situação poderia ser resolvida de várias outras formas, tais como mediante a abertura de conta salário ou poupança, como sugerido pelos advogados da requerida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar o depósito do valor dos alimentos diretamente na conta bancária indicada pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022